Tribunal: STF
Processo: Rcl 55965
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação ajuizada por Luis Gustavo da Silva Mattos contra decisão do Presidente do Superior Tribunal Militar, nos autos da Apelação nº 7000340-02.2022.7.00.0000, por alegada usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para julgar agravo em recurso extraordinário.



    Narra o reclamante que interpôs recurso extraordinário que restou não conhecido pelo Tribunal a quo, decisão contra a qual se insurgiu mediante a interposição de agravo em recurso extraordinário, previsto no art. 1.042 do CPC, que, por sua vez, também restou não conhecido.



    Prossegue a narrativa aduzindo que a autoridade reclamada incorreu em usurpação de competência desta Suprema Corte, devendo os autos subirem à apreciação do STF.



    Requer, ao final, 



    “a) Preliminarmente, a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da execução da pena, nos termos do art. 989, II, do CPC/15, a fim de evitar dano irreparável; bem como para suspender os efeitos da certidão de trânsito emitida com data retroativa e equivocada, pelo menos, até o julgamento desta presente reclamação; 



    b) Seja ao final, a presente Reclamação julgada procedente para reconhecer a usurpação de competência pelo Presidente do STM; reformar a decisão que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário e determinar o envio do referido recurso à esta colenda Suprema Corte.”.



    É o relatório. Decido.



    Alega-se usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar recurso de agravo do art. 1.042 CPC.



    In casu, verifico que a autoridade reclamada não conheceu do recurso extraordinário com base na sua intempestividade. Vide:



    “ A Defesa de LUIS GUSTAVO DA SILVA MATTOS, ora Recorrente, interpôs o presente Recurso Extraordinário contra o Acórdão proferido na Apelação nº 7000340-02.2022.7.00.0000, integrado pelos Embargos de Declaração nº 7000836-94.2019.7.00.0000 e Agravo Interno nº 70001013-58.2019.7.00.0000. 



    Extrai-se dos autos que o Superior Tribunal Militar negou provimento à Apelação interposta pelo Recorrente, para manter a Sentença condenatória proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 2ª Auditoria da 11ª CJM, que o condenou, além de outros militares por incursão nas sanções do artigo 229[1], por 3 (três) vezes, c/c o artigo 79[2], ambos do Código Penal Militar, à pena definitiva de 1 (um) ano de detenção (Processo nº 7000340-02.2022.7.00.0000, evento 77). 



    Inconformada, a Defesa interpôs Embargos de Declaração que, por decisão monocrática do Ministro Relator, não foram conhecidos por serem manifestamente incabíveis sendo, por conseguinte, declarados protelatórios (Processo nº 7000836-94.2019.7.00.0000, evento 5). 



    Irresignada, a Defesa interpôs Agravo Interno, o qual não foi acolhido, por decisão unânime deste Tribunal (Processo nº 7001013-58.2019.7.00.0000, evento 31). 



    Nesse ínterim, a Defesa interpôs o presente Recurso Extraordinário (evento 1). 



    Em suas razões alegou violação aos princípios constitucionais da inocência, da reserva legal e do in dubio pro reu, da ampla defesa, do contraditório, bem como ao princípio da motivação judicial estampado no art. 93, inciso IX[3], da Constituição Federal. 



    Prosseguiu sob os argumentos de que: 



    "[...] no caso nos autos, faz-se mister repisar que o artigo 229 CAPUT do CPM não trata de crime cibernético, e muito menos prevê as condutas de receber, armazenar, exibir OU TRANSMITIR uma imagem como núcleos do tipo penal. Afinal, é o artigo 154-A do CPB, inserido pela então Lei n. 12.737 de 2013 quem define o crime propriamente 'informático'". (Grifos do original). 



    Ao final requereu: 



    "a) seja o presente recurso admitido e conhecido nessa Excelsa Suprema Corte; b) seja dado provimento ao presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO, determinando-se a total reforma do v. acórdão que julgou o recurso de apelação em epígrafe por contrariedade aos já referidos dispositivos constitucionais, que seja decretada a absolvição do Recorrente pela atipicidade da conduta por ausência de provas do elemento subjetivo do tipo VIOLAÇÃO AO RECATO ou ainda pela manifesta insuficiência de provas para impor uma condenação criminal ou ainda pela aplicação do princípio da presunção de inocência, princípio do in dubio pro reo; c) Seja recalculada a dosimetria da pena, e d) sejam juntados os referidos acórdãos, bem como a sentença condenatória, conforme lista anexa." 



    A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por sua vez, em contrarrazões da lavra do Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, manifestou-se pelo não conhecimento do Recurso Extraordinário, mormente em razão do trânsito em julgado, tendo requerido a sua certificação. Caso admitido o Apelo Extremo pugnou pelo seu desprovimento para manter-se hígido o Acórdão atacado, por seus próprios e jurídicos fundamentos (evento 6). 



    É o breve relatório. DECIDO. 



    A petição foi proposta por parte legítima e interessada. 



    Entretanto, o Recurso Extraordinário em apreço não merece conhecimento. 



    Não obstante os esforços argumentativos da ilustre Defesa, claro está que os autos já se encontram sob o manto da coisa julgada em relação ao Recorrente. 



    Nesse jaez, após a publicação do Acórdão proferido nos autos da Apelação nº 7000340-02.2022.7.00.0000, o Recorrente interpôs Embargos de Declaração, os quais não foram conhecidos por serem protelatórios. Ato contínuo, o Recorrente interpôs Agravo Interno, que foi julgado improcedente, confirmando-se a decisão anterior nos citados Aclaratórios. 



    Sobre a ocorrência do trânsito em julgado ao caso vertente, impende transcrever, por esclarecedoras, as observações pontuadas pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar, in verbis: 



    "A intimação da decisão de inadmissibilidade dos Embargos de Declaração, evento 8, aconteceu em 22/8/2019, com abertura de prazo para a defesa em 1º/9/2019, cujo prazo de interposição do Agravo Interno venceu em 16/9/2019. Como o Agravo Interno foi improvido, retornam os efeitos da decisão à data final do seu prazo de interposição. Dessa forma, operou-se o trânsito em julgado, em face da inadmissão dos Embargos de Declaração, no longínquo ano de 2019, mais precisamente em 16/9/2019." 



    Salienta-se que quando os Embargos de Declaração não são conhecidos, como na hipótese dos presentes autos, não há interrupção de prazo para a interposição de Recurso Extraordinário ou outro recurso. Nesse sentido, transcreve-se a seguinte ementa de julgado: 



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. RAZÕES RECURSAIS DOS EMBARGOS DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO EXISTENTE NA DECISÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 



    1. A recorribilidade vazia, infundada, tão somente com nítido intuito protelatório, configura abuso do direito de recorrer e não é admissível em nosso ordenamento jurídico, notadamente em respeito aos postulados da lealdade e boa-fé processual, além de configurar desvirtuamento do próprio cânone da ampla defesa. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Embargos de declaração não conhecidos. Deve, ainda, ser certificado o trânsito em julgado do acórdão que negou provimento ao agravo interno, contado a partir do transcurso do prazo para a interposição do recurso cabível na espécie, pois, tratando-se de recurso não conhecido, não há nem a suspensão nem a interrupção do prazo para a interposição de recursos. (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 1100142/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019)". (Grifos nossos). 



    Por oportuno, colaciono a seguinte decisão da Suprema Corte acerca do descabimento de Apelo Extremo após o trânsito em julgado da demanda, in verbis: 



    "EMENTA: Agravo regimental na reclamação. 2. Penal e Processo Penal. 3. Recurso extraordinário interposto após o trânsito em julgado do acórdão no Superior Tribunal de Justiça e a baixa dos autos ao Tribunal Regional Federal. Não conhecido. 4. Agravo que visou a destrancá-lo não conhecido. Alegação de usurpação de competência. Inocorrência. Particularidade que recomenda a legitimidade da decisão reclamada. 5. Agravo improvido" (Rcl 32373 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/11/2019, DJe-260, Divulgado em 27-11-2019 e Publicado 28-11-2019) (Grifos nossos). 



    Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente Recurso Extraordinário, em razão de já se ter operado o trânsito em julgado da demanda em relação ao Recorrente, com fundamento no art. 6º, inciso IV do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar[4], c/c os artigos 503, 505 e 507 do Código de Processo Civil[5].”



    Contra essa decisão foram deduzidos diversos expedientes processuais, inclusive foi interposto o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, tendo a autoridade reclamada consignado os seguintes fundamentos quanto aos pleitos:



    “Trata-se de Petição de “Chamamento do Feito à Ordem”, apresentada pelo advogado constituído de LUIS GUSTAVO DA SILVA MATTOS, nos autos do Recurso Extraordinário nº 7000100-71.2022.7.00.0000, requerendo a remessa do Agravo Em Recurso Extraordinário interposto ao Supremo Tribunal Federal para julgamento, sob pena de incidir em nulidades processuais. 



    Em 27/5/2022, esta Presidência não conheceu do Recurso Extraordinário nº 7000100-71.2022.7.00.0000/DF, em razão de já se ter operado o trânsito em julgado da demanda em relação ao Recorrente, com fundamento no art. 6º, inciso IV do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, c/c os artigos 503, 505 e 507 do Código de Processo Civil (Autos nº 100-71.2022.7.00.0000, evento 8). 



    Irresignada, a Defesa opôs Embargos de Declaração em 9/6/2022 (Autos nº 398-63.2022.7.00.0000, evento 1). Em 14/6/2022, interpôs Agravo em Recurso Extraordinário (Autos nº 100-71.2022.7.00.0000, evento 25), e, em 4/7/2022, protocolou Pedido de Reconsideração (Autos nº 100-71.2022.7.00.0000, evento 26), pleiteando que fosse reconsiderada a data de certificação do trânsito em julgado; que fosse declarada de ofício a extinção da punibilidade do Recorrente, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado; e, subsidiariamente, a suspensão dos efeitos da certidão de trânsito em julgado, especialmente, para que não ocorresse a audiência admonitória designada para o dia 6/7/2022. 



    O então Ministro Presidente, em 6/7/2022, indeferiu o Pedido de Reconsideração, não conheceu dos Embargos de Declaração e negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário (Autos nº 100-71.2022.7.00.0000, evento 27). Os referidos Embargos de Declaração foram autuados de forma apartada, sob o nº 7000398-63.2022.7.00.0000 e, em 12/8/2022, proferi Decisão pelo não conhecimento, por serem manifestamente incabíveis, com fundamento no art. 13, inciso V, do RISTM, por falta de previsão legal e regimental (autos nº 398- 63.2022.7.00.0000, evento 5). 



    Mais uma vez, em 27/7/2022, o causídico atravessou a presente Petição de “Chamamento do Feito à Ordem”, requerendo a remessa do Agravo em Recurso Extraordinário interposto, ao Supremo Tribunal Federal para julgamento, sob pena de incidir em nulidades processuais. 



    A Presente Petição não merece conhecimento. 



    A Decisão que reconheceu e determinou a certificação do trânsito em julgado (evento 17) do processo está em consonância com a jurisprudência do STF, consoante se observa no seguinte julgado daquela Excelsa Corte: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM POR SEREM CONSIDERADOS INADMISSÍVEIS OU INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário (artigo 1.003, § 5º, c/c artigo 219, ambos do CPC). 2. Os embargos de declaração não conhecidos na origem, por serem considerados manifestamente inadmissíveis ou incabíveis, não interrompem nem suspendem o prazo para a interposição de recursos dirigidos a esta Corte. 3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (STF – Plenário. Ag.Reg. nos ED no RE nº 1.371.051/DF. Rel. Ministro Presidente do STF. Julgamento virtual de 29/4 a 6/5/2022). (Grifo nosso.) 



    Contra a Decisão Monocrática proferida pelo então Ministro Presidente do STM (evento 8), a Defesa interpôs Recursos incabíveis (Embargos de Declaração e Agravo em Recurso Extraordinário), além de já ter sido certificado o trânsito em julgado do processo, fato ocorrido em 18/9/2019, consoante certidão do evento 17. 



    Ademais, conforme exposto nas Peças defensivas, a Sentença penal condenatória foi lida para os Réus em 27/09/2017 e o Recurso de Apelação foi julgado em 23/05/2019. Ocorre que, consoante certificado nos autos, o trânsito em julgado do Decisum ocorreu em 18/9/2019, não havendo como acolher, conforme esses parâmetros, a tese de que houve a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena imposta, na modalidade superveniente. 



    Foram utilizados todos os meios recursais cabíveis às hipóteses apresentadas e a presente Petição se revela como mera repetição de pleito, com intuito meramente protelatório. 



    Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do pleito defensivo, por ser manifestamente incabível, com fundamento no art. 13, inciso V, do RISTM, por falta de previsão legal e regimental, DETERMINANDO o seu arquivamento.”



    A partir da leitura das decisões supracitadas, concluo que a decisão de inadmissibilidade não se baseou na aplicação de entendimento firmado em repercussão geral. O apelo extremo considerado intempestivo.



    A inadmissibilidade de recurso extraordinário em hipótese tal não é alcançada pela ressalva contida na parte final do art. 1.042, caput, do CPC, razão pela qual entendo configurada a usurpação da competência do STF para apreciar o agravo em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 727 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. É improcedente a reclamação, por usurpação de competência, nos termos da Súmula 727 do Supremo Tribunal Federal, quando o recurso de agravo (art. 544 do CPC) ataca inadmissão do recurso extraordinário com fundamento em precedente da sistemática da repercussão geral. 2. Não é cabível o manejo de reclamação para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. 3 Agravo regimental, interposto em 23/06/2016, a que se nega provimento” (Rcl nº 24.145/AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 25/10/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA SÚMULA N. 727 NÃO CONFIGURADA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 35.383/AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/10/19).



    Em observância aos princípios da celeridade processual e da eficiência da prestação jurisdicional, entendo que, embora acolhida a tese de usurpação da competência do STF, a procedência desta reclamatória dispensa o envio dos autos originários a esta Suprema Corte.



    Essa solução não é inédita na Corte, sendo adotada em sede de reclamação constitucional que, embora acolha a tese de usurpação da competência do STF por uso da ação civil pública como sucedâneo de ação do controle concentrado de constitucionalidade, dispensa o envio dos autos originários quando verificada a ausência de legitimidade do autor da ACP para propor ação de controle abstrato na Suprema Corte. Vide:



    “RECLAMAÇÃO. CONTROLE CONCENTRADO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AS AÇÕES EM CURSO NA 2. E 3. VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO PAULO - OBJETO DA PRESENTE RECLAMAÇÃO - NÃO VISAM AO JULGAMENTO DE UMA RELAÇÃO JURÍDICA CONCRETA, MAS AO DA VALIDADE DE LEI EM TESE, DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO SUPREMO TRIBUNAL (ARTIGO 102-I-A DA CF). CONFIGURADA A USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO PARA O CONTROLE CONCENTRADO, DECLARA-SE A NULIDADE "AB INITIO" DAS REFERIDAS AÇÕES, DETERMINANDO SEU ARQUIVAMENTO, POR NÃO POSSUIREM AS AUTORAS LEGITIMIDADE ATIVA PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE” (Rcl nº 434/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Francisco Rezek, DJ de 9/12/94).



    Assim, passo à análise do agravo em recurso extraordinário, por meio do qual se busca o provimento do apelo extremo interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, sustentando-se a violação aos princípios da presunção de inocência, da reserva legal e do in dubio pro reu, da ampla defesa, do contraditório, bem como ao princípio da motivação judicial.



    Correta a decisão agravada ao assentar a intempestividade do recurso extraordinário. Isso porque os embargos declaratórios então manejados foram, de plano, rejeitados em razão do caráter nitidamente protelatório, tal como visto nas decisões supra transcritas. Nesse contexto, aplica-se o entendimento desta Corte no sentido de que recursos intempestivos ou manifestamente incabíveis, como no caso, não suspendem ou interrompem o prazo para interposição de outro recurso. Confira-se:



    “Embargos de declaração em agravo de instrumento. Conversão em agravo regimental, conforme pacífica orientação da Corte. Recurso manifestamente inadmissível não tem o condão de interromper o prazo para a interposição de novos recursos. Matéria pacificada nesta Suprema Corte. 1. A decisão ora atacada reflete a pacífica jurisprudência desta Corte a respeito do tema, que entende que a interposição de recurso manifestamente inadmissível não interrompe o prazo para interposição de novos recursos. 2. Decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário que se encontra devidamente fundamentada, ainda que de forma contrária aos interesses das agravantes. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (AI nº 687.810-ED/RJ, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 6/6/11).



    “DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. INTERRUPÇÃO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Decisão agravada que fez valer a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que os embargos de declaração manifestamente incabíveis ou intempestivos não interrompem o prazo para a interposição do recurso extraordinário. 2. A parte apenas ataca um dos fundamentos da decisão recorrida, relativo ao mérito da controvérsia, e nada argumenta quanto à aplicação da Súmula STJ 182. Incide na espécie, portanto, o óbice da Súmula STF 283. 3. Este Tribunal, em 15.08.2009, decidiu pela inexistência de repercussão geral sobre a matéria relacionada a questão processual relativa a pressuposto de admissibilidade de recurso da competência de Corte diversa (RE 598.365/MG, rel. Min. Carlos Britto, Plenário Virtual, unânime). 4. Agravo regimental improvido” (AI nº 765.311/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 21/5/10).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - Os embargos de declaração opostos à decisão monocrática que inadmitiu o extraordinário não suspendem ou interrompem o prazo para interposição de outro recurso. II - Inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. III - A apreciação do recurso extraordinário demanda o exame de matéria de fato e a interpretação de cláusulas contratuais, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. IV - Agravo regimental improvido” (AI nº 685.665/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 20/5/08);



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Embargos de declaração interposto da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Recurso incabível. 3. Intempestividade do agravo. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 550.025/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 6/11/07);



    “DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS INCABÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. O agravo de instrumento é intempestivo, porquanto prevalece nesta Corte o entendimento de que os embargos de declaração opostos da decisão do Presidente do Tribunal de Origem que nega seguimento a recurso extraordinário, por serem manifestamente incabíveis, não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição de recurso. Agravo Regimental a que se nega provimento” (AI nº 602.116/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 26/6/07).



    Assim, tendo sido considerados protelatórios os embargos de declaração opostos no Tribunal de origem, tem-se que não houve a suspensão ou interrupção do prazo para interposição dos recursos subsequentes, razão pela qual se revela correta a certificação do trânsito em julgado do acórdão impugnado no apelo extremo.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão que não conheceu do agravo em recurso extraordinário nos autos da Apelação nº 7000340-02.2022.7.00.0000.



    Observados os princípios da celeridade processual e da eficiência da prestação jurisdicional, dispenso o envio dos autos originários a esta Suprema Corte e nego seguimento ao agravo do art. 1.042 do CPC/2015 (art. 21, § 1º, do RISTF), bem como determino a juntada da cópia desta decisão nos autos de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente